Tribunal: TJMT
Processo: 1035018-27.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035018-27.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DINAMICA CORRETORA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 00.103.274/0001-06 (AGRAVANTE), JULIANA VEIGA SOUZA - CPF: 051.801.523-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO COMO INSTRUMENTO DE LANÇAMENTO E NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em embargos à execução fiscal, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 2018721485, que fundamenta a Execução Fiscal nº 1037406-34.2020.8.11.0041, referente a multa decorrente de infração tributária relacionada à ausência ou irregularidade de documento fiscal que acobertava carga transportada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida pelo relator violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da colegialidade; e (ii) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula em razão da alegada inexistência de processo administrativo regular e da ausência de notificação prévia da autuação fiscal.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil autoriza o relator a decidir monocraticamente recursos quando a controvérsia estiver amparada por jurisprudência consolidada ou quando o recurso se mostrar manifestamente improcedente, constituindo técnica legítima de racionalização da atividade jurisdicional, cuja revisão é assegurada mediante agravo interno.

4. A ausência de inclusão do recurso em pauta ou de oportunidade para sustentação oral não caracteriza nulidade quando se trata de decisão singular do relator, inexistindo previsão legal para tais formalidades, tampouco demonstração de prejuízo concreto capaz de justificar a invalidação do ato processual.

5. A CDA impugnada atende aos requisitos legais do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da L. 6.830/1980, sendo dotada de presunção de legitimidade e exigibilidade, não tendo a agravante apresentado prova capaz de demonstrar irregularidade no procedimento administrativo ou no título executivo, especialmente porque optou pelo julgamento antecipado da lide sem requerer dilação probatória.

6. No caso concreto, o crédito tributário decorreu de infração prevista no art. 17, XIV, da Lei Estadual nº 7.098/98, formalizada por meio de Termo de Apreensão e Depósito, instrumento que, conforme a legislação tributária estadual, possui natureza de ato de lançamento e de notificação do contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítimo o julgamento monocrático de recurso pelo relator quando a controvérsia encontra respaldo em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC. 2. A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980 goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo ao executado demonstrar, por prova inequívoca, eventual vício capaz de infirmar sua validade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Dinâmica Corretora e Assessoria LTDA - EPP contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 337400371), que negou provimento ao recurso de apelação manejado em sede de embargos à execução fiscal, ajuizados com a finalidade de desconstituir a Certidão de Dívida Ativa nº 2018721485, que lastreia a Execução Fiscal nº 1037406-34.2020.8.11.0041.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, (i) a nulidade da decisão monocrática, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que o recurso foi julgado apenas um dia após a conclusão ao relator, sem prévia publicação de pauta ou possibilidade de sustentação oral, aduzindo ainda inexistirem pressupostos autorizadores do julgamento monocrático previstos no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil; e (ii) a nulidade da CDA, ao argumento de que não houve processo administrativo fiscal regular nem notificação prévia da autuação, o que teria impedido o exercício do contraditório e ampla defesa na esfera administrativa.

Requer, ao final, a retratação da decisão agravada, ou, subsidiariamente, a submissão do presente recurso ao colegiado, a fim de ver reconhecida a nulidade da CDA e, consequentemente, extinta a execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 349959896), defendendo a manutenção da decisão agravada.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Dinâmica Corretora e Assessoria LTDA - EPP contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 337400371), que negou provimento ao recurso de apelação manejado em sede de embargos à execução fiscal, ajuizados com a finalidade de desconstituir a Certidão de Dívida Ativa nº 2018721485, que lastreia a Execução Fiscal nº 1037406-34.2020.8.11.0041

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de vício na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, bem como à análise da alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2018721485 que lastreia a execução fiscal de origem.

De plano, afasto a tese preliminar de nulidade da decisão monocrática.

Isso porque o ordenamento processual civil vigente confere ao relator poderes expressos para decidir monocraticamente determinadas matérias recursais, conforme dispõe o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Trata-se de técnica processual voltada à racionalização da atividade jurisdicional e à efetivação do princípio da duração razoável do processo, permitindo o julgamento singular quando a solução da controvérsia encontra respaldo em jurisprudência consolidada ou quando o recurso se revela manifestamente improcedente.

Nesse contexto, a decisão monocrática não representa afronta ao princípio da colegialidade, mas apenas uma forma de exercício da jurisdição prevista em lei, cuja revisão é assegurada à parte por meio do agravo interno, instrumento processual que precisamente viabiliza a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

A ausência de inclusão em pauta de julgamento tampouco configura nulidade processual, pois tal formalidade é exigida apenas quando se trata de julgamento colegiado.

Nas hipóteses de decisão singular do relator, inexiste previsão legal que imponha prévia intimação das partes para sustentação oral.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração de nulidade de ato processual depende da demonstração concreta de prejuízo, não bastando mera alegação abstrata de cerceamento de defesa.

Trata-se de princípio consagrado na máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não há nulidade sem prejuízo.

Cumpre observar, ainda, que o precedente invocado na decisão agravada, embora oriundo deste Tribunal de Justiça, não representa entendimento isolado, mas reflete orientação jurisprudencial pacífica também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção relativa de liquidez e certeza, incumbindo ao executado o ônus de demonstrar, mediante prova inequívoca, eventual vício capaz de infirmar a validade do título executivo fiscal.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EFEITOS DEVOLUTIVO E TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 515 DO CPC. TRIBUTÁRIO.
LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM (LEI 6.830/80, ART. 3º) QUE TRANSFERE AO EXECUTADO O ÔNUS DE INFIRMAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO.

1. Por força do chamado efeito translativo, o tribunal de apelação está autorizado a apreciar (a) matérias de ordem pública (CPC, arts. 267, § 3º, e 301, § 4º), (b) as questões que, suscitadas e discutidas no processo, não foram julgadas por inteiro pela sentença (CPC, art. 515, § 1º) e (c) os fundamentos do pedido e da defesa não acolhidos pelo juiz de primeiro grau (CPC, art. 515, § 2º).

2. No caso dos autos, de qualquer sorte, a sentença manifestara-se, explícita ou implicitamente, sobre todos os fundamentos suscitados na inicial, razão pela qual estava o Tribunal autorizado a reavaliá-los, independentemente da invocação do art. 515, §§ 1º e 2º, do CPC.

3.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção juris tantum de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo ao executado a produção de prova apta a infirmá-la.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 493.940/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 2/6/2005, DJ de 20/6/2005, p. 124.)

Dessa forma, verifica-se que a decisão monocrática se limitou a aplicar entendimento jurisprudencial consolidado acerca da presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, circunstância que legitima plenamente a utilização da técnica decisória prevista no art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, a mera alegação genérica de supressão do direito de defesa, desacompanhada da demonstração concreta de prejuízo, não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão agravada. Com efeito, a agravante não indica de que modo a ausência de sustentação oral teria influenciado o resultado do julgamento ou impedido a apreciação de argumentos juridicamente relevantes.

Portanto, não se verifica qualquer irregularidade na adoção do julgamento monocrático no caso concreto.

No mérito, a agravante sustenta que a CDA seria nula em razão da inexistência de processo administrativo regular e da ausência de notificação prévia da autuação fiscal.

A argumentação, entretanto, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Conforme documentado, o crédito tributário decorre de infração administrativa consistente na falta de entrega ou entrega parcial do documento fiscal que acoberta a carga transportada, conduta tipificada no art. 17, XIV, da Lei Estadual nº 7.098/98.

A constituição do crédito ocorreu mediante lavratura de Termo de Apreensão e Depósito (TAD), instrumento previsto na legislação tributária estadual que possui natureza jurídica híbrida, servindo simultaneamente como ato de lançamento e notificação do contribuinte.

Tal procedimento encontra amparo nas disposições da Lei Estadual nº 7.098/98 e do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, que conferem ao TAD eficácia suficiente para formalizar a autuação fiscal e cientificar o contribuinte acerca da infração constatada.

Além disso, consta que posteriormente foi expedido aviso de cobrança administrativa, no qual foi oportunizado à contribuinte o prazo para regularização da pendência ou apresentação de impugnação na esfera administrativa.

Dessa forma, não procede a alegação de inexistência de processo administrativo ou de ausência de notificação do contribuinte.

Cumpre destacar, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa impugnada contém todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional e pelo art. 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais, incluindo a identificação do devedor, a origem do crédito, o fundamento legal da cobrança e o número do processo administrativo correspondente.

Em razão disso, o título executivo fiscal goza de presunção relativa de legitimidade, liquidez e certeza, que somente pode ser infirmada mediante prova em sentido contrário.

No presente caso, contudo, a agravante limitou-se a formular alegações genéricas, desacompanhadas de elementos probatórios capazes de infirmar a validade do procedimento administrativo ou do título executivo fiscal.

Não bastasse isso, observa-se que, quando instada a se manifestar acerca da produção de provas no curso da demanda originária, a própria parte embargante declinou do interesse na dilação probatória, optando pelo julgamento antecipado da lide.

A propósito, colha-se precedente desta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. VALIDADE DA CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. LEGALIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em embargos à execução fiscal proposta em face de certidão de dívida ativa oriunda de multa administrativa imposta por infração urbanística.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se houve nulidade na citação realizada na agência bancária;

(II) saber se a CDA apresentada possui os requisitos legais mínimos para sua validade;

(III) saber se a multa administrativa imposta pelo Município é desproporcional ou ilegítima.

III. Razões de decidir

3. A citação realizada na agência bancária é válida, nos termos do art. 248, §2º, do CPC, sendo aplicável a Teoria da Aparência, pois o recebimento se deu por pessoa presumidamente autorizada.

4. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade da citação, conforme art. 239, §1º, do CPC.

5. A CDA preenche os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80, sendo válida e dotada de presunção de certeza e liquidez.

6. Inexistem nos autos provas de que a multa aplicada seja desproporcional, tampouco foi trazida cópia integral do processo administrativo, o que compromete a alegação de nulidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a citação recebida em agência bancária por funcionário com aparência de legitimidade, aplicando-se a Teoria da Aparência.

2. A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar vício.

3. A multa administrativa é legítima e presume-se proporcional, cabendo à parte interessada a comprovação do contrário, mediante a juntada do processo administrativo completo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1º, 248, §2º e 373, I; CTN, arts. 202 e 204; Lei 6.830/80, arts. 2º, §5º e 3º; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 578.490/RO; STJ, AREsp 1.020.939/RS; TJMT, NU 10015324620248110041.

(N.U 1043832-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

Diante desse contexto, não há como reconhecer a existência de vício formal ou material na Certidão de Dívida Ativa apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026